Tribunal: TJMT
Processo: 1013448-69.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013448-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), SCHEILA CRISTINA DA FONSECA RIBEIRO PAHIM - CPF: 842.191.301-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, havendo previsão contratual expressa de renovação automática do limite de crédito, o termo inicial do prazo prescricional não coincide com a data de vencimento formal da cédula, mas sim com a data da última transação financeira consolidada que evidencie a manutenção da relação creditícia.

No caso, a última movimentação bancária deu-se em março de 2021 e a ação de execução foi proposta em novembro de 2022, portanto, não se operou o decurso do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1009208-04.2022.8.11.0045, movida em face de SCHEILA CRISTINA DA FONSECA RIBEIRO PAHIM, reconheceu a prescrição da pretensão executiva concernente à Cédula de Crédito Bancário nº 58978-2.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que o ajuizamento da execução se deu em 08.11.2022, sendo que a última utilização do crédito bancário, conforme extrato bancário anexado aos autos, ocorreu em 08.03.2021, o que afastaria a prescrição trienal apontada pelo Juízo
a quo
;

Argumenta que a cédula de crédito bancário em questão previa renovação automática do limite de crédito em conta, devendo ser considerado, para fins de contagem do prazo prescricional, o momento da última movimentação financeira e não a data originária de vencimento formal.

Requer, assim, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a inexistência da prescrição da pretensão executiva do título nº 58978-2, com a consequente continuidade da execução.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 290102898. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia – SICOOB CREDISUL contra decisão interlocutória com força de resolução parcial de mérito que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 58978-2, permitindo o prosseguimento da demanda em relação a Cédula de Crédito Bancário nº 61465-1.

A agravante contesta a decisão, argumentando que havia cláusula contratual prevendo a renovação automática do limite de crédito, o que afastaria a data de vencimento original como marco inicial do prazo prescricional. Alega que a última movimentação da conta corrente ocorreu em março de 2021, devendo essa data ser considerada para início do prazo prescricional. Assim, sustenta que o prazo de três anos não teria se esgotado até o ajuizamento da execução, em 08/11/2022, inexistindo, portanto, prescrição.

Pois bem.

O recurso merece acolhida.

Conforme se depreende dos autos, a cédula de crédito bancário de nº 58978-2 formalizou contrato de concessão de crédito rotativo em conta corrente, vulgarmente conhecido como "cheque especial", modalidade esta que, por sua natureza e dinâmica contratual, difere substancialmente da cédula com vencimento único e obrigação consolidada em data certa.

Importa salientar que a própria cédula contratual contém cláusula expressa de renovação automática do limite de crédito, a cada vencimento, por períodos sucessivos, salvo manifestação em contrário por qualquer das partes.

Nesse contexto, em consonância com o entendimento já pacificado nesta Corte, a contagem do prazo prescricional não pode se iniciar da data originária de vencimento do contrato, pois, em tais hipóteses, o vencimento é continuamente postergado pela própria dinâmica contratual e pela prática reiterada de renovação do limite, que se materializa com a efetiva movimentação do crédito pela parte correntista.

O termo inicial do prazo prescricional, no caso de contrato de cheque especial com prorrogação automática e utilização contínua, deve ser a data da última movimentação financeira consolidada, como tem reiteradamente decidido esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE .
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO . TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Tendo em vista a renovação automática da avença, não há que se falar em cômputo da prescrição a partir da contratação inicial. O prazo tem início a contar da última movimentação financeira praticada pela parte. 2. Resta comprovada a contratação do empréstimo inadimplido feita em caixa eletrônico de autoatendimento, porquanto foi provada pelo extrato da conta corrente que o crédito foi disponibilizado. 3. A orientação do STJ é no sentido de que a documentação hábil a instruir a ação monitória não necessita “ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” e, também, “para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”. (RESP 925584/SE, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012) 4. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especial. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000688-96.2019 .8.11.0033, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO E CHEQUE ESPECIAL EM CONTA CORRENTE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - FLUÊNCIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE OCORREU A ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Tendo o contrato sofrido renovações automáticas expressamente previstas no documento, além de cláusula no sentido de que a renovação somente não se concretiza diante de notificação prévia do correntista à casa bancária, o termo inicial da prescrição, se inicia somente a partir do momento em que ocorreu a última movimentação em conta corrente. II - A prática de atos contratuais pela correntista, durante anos, indica o aceite à renovação, aplicando-se a teoria da aparência e óbice a consumação da prescrição.”
(TJ-MT 10075872620188110040 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADORA DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. A cédula de crédito bancário é título representativo de operações de crédito de qualquer natureza, inclusive nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial (REsp 1291575/PR). Havendo disposição contratual expressa acerca da renovação automática do limite de crédito, a cada vencimento, por períodos iguais e sucessivos, a contagem do prazo prescricional tem início a partir da última transação financeira consolidadora do débito.”
(TJ-MT 00009000820168110109 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)

No caso concreto, verifica-se nos autos que a última utilização da linha de crédito ocorreu em março de 2021, conforme extratos colacionados no processo de origem, o que impõe o reconhecimento de que o termo inicial da prescrição, para a pretensão executiva derivada da CCB nº 58978-2, deu-se apenas a partir de março de 2021.

Como a execução foi proposta em 08 de novembro de 2022, constata-se que não houve o decurso do prazo.

Importante destacar que, inexistindo prescrição, deve a execução prosseguir normalmente quanto ao título referido, assegurando-se a efetividade da prestação jurisdicional e a tutela do crédito regularmente constituído e validamente cobrado.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento da prescrição em relação à Cédula de Crédito Bancário nº 58978-2.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025